Tribunal: TJDFT
Processo: 0728714-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. GENITOR PRESTA ALIMENTOS. ART. 1.696 E 1698 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 596/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREPETIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios no percentual de 10% sobre os rendimentos brutos da avó paterna, excluídos apenas os descontos compulsórios de INSS e IRPF. 1.1. Nesta sede, a agravante requer que o agravo seja recebido nos efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para fins de suspender os efeitos da liminar deferida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão hostilizada e revogando a tutela de urgência deferida.
2. Nos autos da origem (ação de alimentos avoengos), os infantes requereram a concessão da tutela de urgência para que fossem fixados alimentos avoengos no importe de 16% (dezesseis por cento) sobre os rendimentos mensais da avó paterna, a serem descontados diretamente da sua folha de pagamento. No mérito, pediram a confirmação da tutela, arbitrando-se, assim, o percentual de 16% sobre os rendimentos mensais da avó paterna, a serem descontados diretamente da sua folha de pagamento, a título de pensão alimentícia complementar, para os menores requerentes.
3. Segundo o art. 1.696 do Código Civil, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. 3.1. Trata-se de medida excepcional, sendo somente justificada quando restar comprovada a incapacidade de pagamento da pensão alimentícia por ambos ou por um dos genitores, ou, ainda, quando for demonstrada a insuficiência do valor pago a prole a título de alimentos. 3.2. Os avós apenas serão chamados para prestar os alimentos quando nenhum dos pais possuir condições de prover o sustento de seus filhos, conforme preconiza a Súmula 596, do Superior Tribunal de Justiça, que afirma: “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais”.
4. No caso dos autos, constatou-se que o genitor vem cumprindo com a obrigação de prestar alimentos aos menores, por meio de desconto em folha, conforme determinado na sentença. 4.1. A representante dos menores apresentou comprovantes de depósitos feitos pelo genitor intitulados de “ajuda”, o que demonstra a possibilidade de cumprimento da obrigação alimentar pelos pais.
5. Como bem ressaltou o parecer da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal, a obrigação avoenga de prestar alimentos é subsidiária e complementar e o chamamento dos avós à prestação de alimentos é medida que somente se justifica quando nenhum dos pais possui condições de prover o sustento de seus filhos. 5.1. Nesse sentido também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: “(...) 3. Assim, não se mostra razoável sejam os avós compelidos a pagar alimentos provisórios aos netos sem que antes seja apurada a efetiva impossibilidade dos pais de provê-los. Ademais, tendo em conta a irrepetibilidade dos alimentos, mais prudente seja eventual fixação de alimentos avoengos levada a efeito ao final da instrução probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07086898820218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 30/7/2021).
6. Ademais, devido à ausência dos pressupostos do fumus boni juris e do periculum in mora é necessária a dilação probatória para deferimento de eventuais alimentos avoengos complementares, em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar. Veja: “(...) 1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Súmula 596/STJ. 2. No caso, não foi juntado nenhum documento apto a comprovar a incapacidade financeira dos genitores. Inclusive, o simples fato de o genitor residir no exterior não comprova a impossibilidade de sustento da infante. Assim, tendo em vista a irrepetibilidade da obrigação e diante da necessidade de dilação probatória para eventual fixação, se o caso, de alimentos avoengos, resta inviável o provimento do presente recurso. 3. Agravo conhecido e não provido. (07174273120228070000, Relator: Fabio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 23/1/2023)
7. Recurso provido.